Tribunal: TJDFT
Processo: 0734163-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. LEVANTAMENTO QUADRIMESTRAL DEFERIDO. CELERIDADE E COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução realiza-se no interesse da credora, consoante dispõe o art. 797 do CPC/15, inexistindo óbice legal ou procedimental ao levantamento quadrimestral dos valores a que ela faz jus, conforme anteriormente determinado pelo Juízo, período razoável e que não sobrecarrega a serventia judicial.
2. Incumbe ao magistrado atender aos princípios da instrumentalidade das formas, economia, duração razoável do processo, celeridade e adequação.
3. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa a fim de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.